Tribunal: TJBA
Processo: 0000675-64.2010.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000675-64.2010.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WILLIAN DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOILTON CARDOZO ALVES, CAROLINA GONCALVES MOTTA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, FERNANDO MOURA FERNANDES FILHO, SUZANA MARIA SANTOS BARRETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS GOZADOS SOB AMPARO DE LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE BOLSA DE ESTUDOS DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DÉBITO EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por WILLIAN DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA ME, condenando o réu ao pagamento de R$ 22.716,86, referentes a mensalidades escolares inadimplidas do curso de Administração em Agronegócio, frequentado pelo réu sob amparo de liminar em Mandado de Segurança posteriormente extinto sem julgamento de mérito.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal do réu após a renúncia de seus patronos; (ii) definir se é exigível o pagamento das mensalidades escolares relativas ao período em que o réu frequentou o curso sob amparo de liminar posteriormente revogada.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ciência inequívoca do réu quanto à renúncia de seus advogados, devidamente documentada nos autos, afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, pois impõe-se à parte o dever de diligência na constituição de novo patrono, não se podendo invocar a própria inércia como causa de nulidade processual.

4.

A extinção do Mandado de Segurança sem resolução de mérito implica a cessação da liminar que autorizava a frequência do curso sem pagamento, restabelecendo a exigibilidade das mensalidades escolares, com efeitos retroativos (ex tunc).

5.

A prestação dos serviços educacionais foi comprovada por meio de documentos como histórico escolar e registros financeiros, e não foi negada pelo réu, que efetivamente frequentou o curso, sendo inaplicável a tese de inexistência de dívida ou de má-fé da instituição de ensino.

6.

A ausência de confissão formal da dívida na contestação não invalida a procedência da cobrança, diante da existência de prova do vínculo contratual e da ausência de prova de quitação ou isenção definitiva decorrente de bolsa de estudos.

7.

A presunção de veracidade dos documentos produzidos pela instituição de ensino é válida quando corroborada pela conduta do aluno e pela efetiva prestação do serviço, não sendo afastada por impugnação genérica.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ciência inequívoca da parte acerca da renúncia de seus advogados afasta a nulidade por ausência de intimação pessoal para regularização da representação processual.

2.

A extinção de Mandado de Segurança sem resolução de mérito revoga os efeitos da liminar anteriormente concedida, tornando exigível o pagamento das mensalidades escolares relativas ao período em que o aluno frequentou o curso.

3.

A prestação de serviços educacionais, ainda que amparada por liminar posteriormente revogada, gera obrigação de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

A procedência de ação de cobrança independe de confissão expressa quando comprovados o vínculo contratual, a prestação do serviço e a inadimplência do aluno.

5.

Documentos produzidos pela instituição de ensino, como histórico escolar e registros financeiros, gozam de presunção de veracidade quando corroborados por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 112, 85, § 11, e 487, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
0000675-64.2010.8.05.0141
,
oriundos da
Comarca de Jequié
, em que figura

como Recorrente
WILLIAN DOS SANTOS
, sendo
Recorrida
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA ME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

09